Tribunal: TJMT
Processo: 1015572-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015572-98.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (IMPETRANTE), BRUNO CARLOS DA SILVA - CPF: 049.570.281-17 (PACIENTE), MARCIO ANTONIO LIMA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 053.743.471-28 (INTERESSADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), BRUNO CARLOS DA SILVA - CPF: 049.570.281-17 (PACIENTE), MARCIO ANTONIO LIMA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 053.743.471-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - CPF: 034.531.599-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA
–
INCONFORMISMO – ALEGADA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO
HABEAS
– PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
–
VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
.

Impossível a discussão acerca da suposta inocência do réu, visto que a referida tese demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a regular instrução processual, não comportando exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Não se verifica o constrangimento ilegal quando a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva estiver fundada em elementos idôneos, sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de drogas que estavam destinadas ao tráfico interestadual, a atrair a inteligência do Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, sendo certo que os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de h
abeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno Carlos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, investigado da suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, aduz o impetrante que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar que o coinvestigado
Márcio Antônio Lima da Fonseca
teria inocentado o paciente ao assumir a autoria exclusiva da suposta prática criminosa.

Destaca os predicados favoráveis do paciente (primariedade, emprego lícito, residência fixa
etc.
), afirmando que a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se mais adequadas à hipótese.

Com essas considerações, almeja a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a custódia preventiva do paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares menos gravosas.

Por fim, o impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente
writ
.

Juntou documentos.

A liminar restou indeferida (id. 52438965).

Informes devidamente subscritos (id. 52982497, p. 02/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 54999966).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Inicialmente, impende consignar que a discussão acerca de ter ou não o paciente perpetrado o delito a ele imputado demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual e, dessa forma, não comporta exame nesta via estreita do “
habeas
”.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “
incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).

Em detida análise dos documentos acostados com a inicial, tem-se que o paciente foi preso em flagrante em
18 de julho de 2020
, porque, em tese, juntamente com
Marcio Antonio Lima da Fonseca Junior
, estaria transportando, no interior de um automóvel, 29 (vinte e nove) tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 29,87kg (vinte e nove quilos e oitenta e sete gramas), além de 1,08kg (um quilo e oito decigramas) de substância aparentando ser “skunk”.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva apontando de forma satisfatória a presença da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, hábeis a concretizar o quanto disposto no art. 313 do Código de Processo Penal. Além disso, o claustro preventivo foi decretado para
a garantia da ordem pública
, já que, conforme destacado pelo magistrado, a hipótese cuida, em tese, de tráfico interestadual de drogas, porquanto os investigados viajavam de Campo Novo do Parecis/MT com destino a Mineiros/GO, e envolve expressiva quantidade de drogas.

Posteriormente, a Defesa requereu a liberdade provisória do beneficiário, pedido que foi negado pela magistrada de origem, sob os mesmos fundamentos expostos na decisão que converteu a prisão pré-processual em preventiva:

“(...)
não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão dos suspeitos ou a aplicação de medidas alternativas, pois
A ORDEM PÚBLICA resta extremamente abalada em vista do modus operandi com que o crime aconteceu: praticado a princípio, em plena a luz do dia, por uma associação criminosa de traficantes altamente organizada, a qual ousou transportar de Campo Novo do Parecis/MT até a cidade de Mineiros/GO, em um veículo particular, uma enorme quantidade de drogas (30 “tijolos”) do tipo pasta base de cocaína e Skunk, conhecida como super maconha
, a qual produzida a partir de uma espécie de cannabis sativa hibrida, com o objetivo de obter uma concentração maior de THC (tetrahidrocannabinol), ou seja, tratam-se de entorpecentes extremamente nocivos à saúde”
(id. 51687952, p. 09).

Nessa linha de intelecção, o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte pontua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (IUJ 101532/2015).

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Ainda, registre-se que a decisão censurada reflete, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP, inviabilizando, por via reflexa, qualquer sorte de fundamentação acerca da adequação e suficiência das medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP).

Assinale-se, por fim, que, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR desta Corte (IUJ 101532/2015), “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Ante o exposto, não verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020